Tribunal: TJPA
Processo: 0808929-27.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808929-27.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIA RUTH DE PAULA LAMARAO CORREA

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO LAMARAO CORREA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JUNHO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808929-27.2020.814.0000

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE:
CARLOS ALBERTO LAMARÃO CORREA.

ADVOGADO:
YURI ALEXANDRE BARROS DO NASCIMENTO - OAB/PA nº 19.164.

AGRAVADO:

MARCIA RUTH DE PAULA LAMARÃO CORREA.

ADVOGADO:
ANÍBAL TEIXEIRA FONSECA – OAB/PA nº 24.994.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE VERBA ALIMENTAR. FIXAÇÃO PELO JUÍZO A QUO DE 20% DOS RENDIMENTOS DO RÉU. RECURSO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE LONGO CONVÍVIO MARITAL COM O RÉU. ADUZ QUE EM RAZÃO DE TER PARADO DE TRABALHAR E JÁ TER APROXIMADAMENTE 56 ANOS, TEM DIFICULDADE PARA SE REINSERIR NO MERCADO DE TRABALHO. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO PARCIAL E MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL PARA 30%. RAZÕES DO RÉU. ANÁLISE DETIDA DOS FATOS DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS EM 30% DOS RENDIMENTOS, ACRESCIDOS DOS VALORES IN NATURA PAGOS À RECORRENTE (PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO DO IMÓVEL QUE RESIDE A AGRAVANTE E DO RESPECTIVO CONDOMÍNIO). MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808929-27.2020.814.0000

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE:
CARLOS ALBERTO LAMARÃO CORREA.

ADVOGADO:
YURI ALEXANDRE BARROS DO NASCIMENTO - OAB/PA nº 19.164.

AGRAVADO:

MARCIA RUTH DE PAULA LAMARÃO CORREA.

ADVOGADO:
ANÍBAL TEIXEIRA FONSECA – OAB/PA nº 24.994.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, por
CARLOS ALBERTO LAMARÃO CORREA
nos autos da
Ação de Alimentos nº 0804780-67.2020.8.14.0006
, movida por
MARCIA RUTH DE PAULA LAMARÃO CORREA
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, pelo que majorou o valor dos alimentos fixados pelo juízo a quo para o importe de 30% (trinta por cento), mantidas a base de cálculo e a forma de incidência imposta na decisão vergastada, bem como sem prejuízo dos alimentos
in natura
referidos no presente
decisum
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, ante o desrespeito do binômio necessidade x possibilidade.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta a impossibilidade de minoração do percentual de alimentos provisórios, ante a perfeita observância do Binômio “Necessidade x Possibilidade”.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 26 de maio de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE VERBA ALIMENTAR. FIXAÇÃO PELO JUÍZO A QUO DE 20% DOS RENDIMENTOS DO RÉU. RECURSO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE LONGO CONVÍVIO MARITAL COM O RÉU. ADUZ QUE EM RAZÃO DE TER PARADO DE TRABALHAR E JÁ TER APROXIMADAMENTE 56 ANOS, TEM DIFICULDADE PARA SE REINSERIR NO MERCADO DE TRABALHO. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO PARCIAL E MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL PARA 30%. RAZÕES DO RÉU. ANÁLISE DETIDA DOS FATOS DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS EM 30% DOS RENDIMENTOS, ACRESCIDOS DOS VALORES IN NATURA PAGOS À RECORRENTE (PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO DO IMÓVEL QUE RESIDE A AGRAVANTE E DO RESPECTIVO CONDOMÍNIO). MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada nos autos.

Naquele momento, entendi importante trazer à baila trechos da decisão proferida por mim às fls. ID 4195091 - Pág. 01/03:

“Compulsando os autos, verifico que a Recorrente indicou na exordial a relação dos gastos mensais necessários para fins de prover a sua subsistência, os quais correspondem, aproximadamente, a R$-10.000,00 (dez mil reais) (fls. ID: 18074545, 18074546, 18074547, 18074548, 18074549, 18074550, 18074551, 18074552, 18074553, 18074554, 18074555, 18074561, 18074556, 18074557 e 18074558 – autos da origem).

Outrossim, infere-se do documento de fls. ID 18073381 - Pág. 01/15 (extratos bancários da Autora) que o Agravado fez, em favor da Agravante, 2 (dois) depósitos mensais de R$- 10.000,00 (dez mil reais) - um em junho/2019 e outro em julho/2019 -; 1 (um) depósito de R$- 8.000,00 (oito mil reais) em agosto/2019 e, por fim, 4 (quatro) depósitos mensais de R$-5.000,00 (cinco mil reais) - nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro -, fatos estes que corroboram com a alegação da Recorrente de que o Réu ditava, de acordo com sua vontade, a forma, o dia e o valor dos alimentos concedidos extrajudicialmente.

Com efeito, para fins de fixação do valor do pensionamento, imprescindível se faz o devido sopesamento entre a necessidade da Autora e a possibilidade do Réu, bem

como a observância do princípio da proporcionalidade...

In casu, verifica-se que a Autora alegou que teria deixado de trabalhar em razão de ciúmes do Réu, bem como de que ela possui, atualmente, 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e ainda não se reinseriu no mercado de trabalho. Em contrapartida, o Réu é servidor público aposentado do cargo de procurador do Estado (fls. ID 18074560 - Pág. 1), bem como não noticiou, na petição de fls. ID 18074560 - Pág. 02/17 (autos da origem) e que se refere a ação de divórcio c/c partilha de bens por si ajuizada (processo nº 0808820-29.2019.8.14.0006), a existência de outra família, filhos ou qualquer outra condição que lhe impossibilite de arcar com um valor, a título alimentos para sua ex-cônjuge, superior a 20% de seus rendimentos.

Nesses termos, em juízo de cognição sumária, entendo pela necessidade de majoração do percentual de alimentos fixados pelo juízo a quo, o qual deve corresponder, a partir da presente decisão, a 30% (trinta por cento), mantidas a base e a forma de incidência imposta na decisão vergastada.”

Pois bem. Analisando detidamente as circunstâncias de fato que permeiam a presente demanda, tenho a aduzir o seguinte.

Consoante a própria tabela de gastos juntada pela Agravante, seus gastos mensais giram em torno de R$-10.233,81 (dez mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos), contudo, em tais gastos foram inclusos os valores do IPVA e o seguro do veículo da Recorrente, valores estes que somados chegam ao importe de R$-2.171,87 (dois mil, cento e setenta e um reais e oitenta e sete centavos), valores que, inequivocamente, não incidem mês a mês ao longo do ano.

Por conseguinte, ao contrário do que transpareceu a Recorrida em suas alegações recursais (fls. ID 3595549 - Pág. 5), a sua filha (Fernanda de Paula Moreira) não mais depende dos alimentos fornecidos pelo Agravado, eis que nos termos do documento de fls. ID 4492167 - Pág. 7, bem como em consulta ao site do Conselho Federal de Medicina – CFM (https://portal.cfm.org.br/busca-medicos/), verifica-se que ela já é formada em medicina e está em pleno exercício da profissão, possuindo, atualmente, 24 (vinte e quatro anos).

Em contrapartida, cumpre salientar que embora o Agravante tenha alegado indiretamente que fornece alimentos in natura concernente ao financiamento do imóvel em que reside a Agravada, o respectivo condomínio e a empregada doméstica que lhe serve, destaco que somente no tocante a este último não houve comprovação de que o Recorrente arca com tal custo, eis que o doc. 07 (fls. ID 4492174) não se refere ao pagamento de salário da doméstica da Agravante.

Logo, consoante as provas até então produzida nos autos, verifico que o valor dos alimentos in natura pagos pelo Agravado em favor da Agravante é de R$-1.422,80 (um mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta centavos). Isto posto, somado com os 30% (sobre o rendimento do Recorrido) fixados pelo Relator, o Recorrido vem pagando à Recorrente o importe total de alimentos correspondente a R$-8.172,80 (oito mil, cento e setenta e dois reais e oitenta centavos).

Sendo assim, considerando o longo período de convivência matrimonial (19 anos), o bom padrão de vida que de forma incontroversa era usufruído pelo casal, a idade da Autora (atualmente com 56 anos), que a petição inicial concernente ao pedido de divórcio possui menos de 2 (dois) anos (fls. ID 18073379 - Pág. 1 – autos da origem), que a partilha de bens do casal ainda não foi findada, bem como de que o próprio Réu afirmou que sua renda líquida é de R$-24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), mantenho o entendimento consignado na decisão de fls. ID 4195091 - Pág. 01/03, pelo que deve ser majorada a porcentagem de alimentos fixados pelo juízo a quo, de 20% para 30%.

Nesses termos, uma vez estando presente os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a concessão da tutela urgência é medida que se impõe, senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C OUTROS PEDIDOS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DA LIMINAR. DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E DO RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. ANÁLISE SOBRE A DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA - AI 0007361-14.2017.814.0000 - Relatora Desª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, publicado no DJe em 05/07/2019)

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que, CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, pelo que majorou o valor dos alimentos fixados pelo juízo a quo para o importe de 30% (trinta por cento), mantidas a base de cálculo e a forma de incidência imposta na decisão vergastada, bem como sem prejuízo dos alimentos
in natura
referidos no presente
decisum
.

De ressaltar que se trata de alimentos provisórios, que poderão ser alterados com a devida instrução do feito.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/06/2022